Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703998-87.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CRUZ DE MEDEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que até o presente momento não houve o julgamento do IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso, conforme determinado na decisão ao ID 19500128. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora